Tribunal: TJDFT
Processo: 0727871-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. CIRURGIA DE URGÊNCIA. REVASCULARIZAÇÃO CARDIÁCA. INDICAÇÃO MÉDICA. RISCO DE AGRAVAMENTO DE DOENÇA CRÔNICA.OMISSÃO ESTATAL.
1. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado eximir-se do dever de propiciar os meios necessários ao seu exercício pelos cidadãos (artigos 6o e 196 da Constituição Federal e artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal).
2. Comprovada a necessidade de o impetrante ser submetido à intervenção cirúrgica imediata, e sem que possua condições de arcar com os respectivos custos, incumbe ao Estado realizar o procedimento ou custeá-lo, se realizado na rede privada
3.Segurança concedida.